Tribunal: TJDFT
Processo: 0728187-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA. INVIÁVEL. CURTO TEMPO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. METAS DE ESCOLARIZAÇÃO NÃO CUMPRIDAS. FINALIDADE DA MEDIDA NÃO ATINGIDA INTEGRALMENTE. RELATÓRIO AVALIATIVO POSITIVO. NÃO VINCULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A conclusão favorável do relatório técnico não obriga o julgador a decidir no mesmo sentido, podendo manter a medida socioeducativa com fundamento em outras circunstâncias do caso concreto, tais como a gravidade do ato infracional, o histórico do adolescente e do tempo de cumprimento da medida.
2. No caso, o agravante praticou ato infracional grave, análogo ao crime de roubo, apresentou constantes evasões em um curto período de cumprimento da medida, além de o próprio relatório ter apontado o não cumprimento da Meta 2.
3. Recurso desprovido.